Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Quebra da cadeia de custódia. Provas. Consunção. Princípio da insignificância. Pena. Antecedentes. Pena pecuniária. Recorrer em liberdade. Recursos do terceiro e quarto apelantes providos em parte. Não providos os recursos do Ministério Público e do segundo apelante.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) se há prova suficiente para condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; (iii) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (iv) se é possível reconhecer o tráfico privilegiado; (v) a valoração negativa dos antecedentes; (vi) se cabível afastar a pena pecuniária; (vii) regime prisional; (viii) direito do terceiro apelante de recorrer em liberdade; (ix) se cabível a restituição de bens e valores apreendidos.
III. Razões de decidir
3. A mera alegação, sem prova, de adulteração ou interferência no material apreendido – droga – desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
4. Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências, somados a diálogos interceptados durante a investigação e mensagens trocadas entre o segundo e o quarto apelantes, não deixando dúvidas de que os réus se associaram, de forma durável e permanente, para cometer crimes de tráfico de drogas, e que mantiveram em depósito drogas para fins de difusão ilícita são suficientes para condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
5. O crime é o de tráfico de drogas e não de posse para uso pessoal se apreendida grande quantidade de droga (cocaína), fragmentada e acondicionada, em um dos endereços vinculado ao terceiro apelante, apontado como ponto de tráfico, o que, somado aos depoimentos dos policiais, harmônicos, e de usuário não deixam dúvidas de que a droga era destinada à difusão ilícita.
6. O crime de associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa, o que impede seja reconhecido o tráfico privilegiado.
7. Há crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido se não provado, por aquele que estava na posse, o registro de parte das munições apreendidas no seu bar e em sua chácara.
8. O crime de posse irregular de arma de fogo - autônomo, que não é meio necessário para o crime de tráfico de drogas - não é absorvido por esse.
9. A posse de uma só munição de arma de fogo de uso permitido, conduta insignificante, é atípica.
10. Para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência (tema 150 da repercussão geral). No entanto, se a condenação for demasiadamente antiga e por crime diverso, razoável não seja mais ela considerada para maus antecedentes.
11. A pena de multa, que pode ser cominada como pena única ou cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão das condições econômicas do réu.
12. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
13. O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita de valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
14. Veículo usado para o tráfico de drogas sujeita-se à perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I), o que não ocorre, contudo, com veículo de terceiro, que provou a aquisição lícita e não tem envolvimento com o tráfico.
IV. Dispositivo
15. Apelações do terceiro e quarto apelantes providas em parte. Não providas as apelações do Ministério Público e do segundo apelante.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, § único; L. 11.343/06, arts. 33, § 4o, 35, 42, 63; L. 10.826/03, art. 12; CPP, arts. 120, 121, 158-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150 e 647, HC 201203 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a T., j. 08.06.2021, HC 185974 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a T., j. 03.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.987.775/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 27.11.2023, HC 552.001/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 04.02.2020, RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 05.02.2019; TJDFT, Acórdão 1374108, 0700273-07.2021.8.07.0009, Rel. Des. Silvânio Barbosa, Acórdão 1269576, 0000480-42.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, Acórdão 1271917, 0731627-45.2019.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni Custódio.